Tribunal: TJDFT
Processo: 0708728-93.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Classe: AP – Apelação Cível Autos no: 0708728-93.2019.8.07.0020 Apelante: Kelly Mendes Lacerda Apelado: Cartão BRB S/A D e s p a c h o Trata-se de apelação (Id. 21714390) interposta por Kelly Mendes Lacerda contra a sentença (Id. 21714385) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras-DF, que extinguiu o processo, nos termos no art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil, devido ao pagamento integral do débito por parte da ora apelante. A despeito do recurso interposto (Id. 21714390) ter sido desacompanhado da guia de preparo e do respectivo comprovante de pagamento, verifica-se que na petição inicial a autora requereu a concessão gratuidade de justiça (Id. 21713938), tendo sido o referido benefício deferido pelo Juízo singular (Id. 21714309 e Id. 21714362) no curso da marcha processual. Nesse sentido, por ser beneficiária da gratuidade de justiça, revogo o despacho referido no Id. 22908858, que equivocadamente determinou à recorrente a comprovação do recolhimento em dobro do preparo recursal. Ratifico, outrossim, a gratuidade anteriormente deferida. Publique-se. Brasília–DF, 26 de fevereiro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator